Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, conforme definido nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A Defesa pleiteia a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), bem como o afastamento da avaliação negativa das circunstâncias do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena abaixo do mínimo legal, além do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de liberdade para recorrer; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar a validade da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, com especial atenção às circunstâncias desfavoráveis do crime; e (v) averiguar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausente o interesse recursal em relação ao pedido de liberdade para recorrer, pois tal direito já foi observado na decisão de primeira instância, limitando o conhecimento do recurso a outros pontos.
A Lei no 11.340/2006 caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher por qualquer ação ou omissão baseada em gênero que resulte em lesão, sofrimento físico ou psicológico, entre outros danos, no âmbito de relações domésticas, familiares ou de afeto.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, considerando que tais crimes ocorrem, em regra, sem testemunhas presenciais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam essa orientação.
A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal contra a mulher estão devidamente comprovadas nos autos, afastando a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
Inviável a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais foram demonstradas por laudo pericial, confirmando a ocorrência de lesão corporal e não de simples vias de fato.
A conduta do réu, ao empregar uma faca para intimidar a vítima, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que tal circunstância aumenta a reprovabilidade do crime, sendo razoável a negativação das circunstâncias do delito.
Não cabe o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, pois o réu negou a prática da agressão e das lesões, não configurando a admissão de culpa necessária para a aplicação dessa atenuante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por provas adicionais.
A desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato é inviável quando as lesões corporais estão comprovadas por exame de corpo de delito.
A utilização de arma branca em crime de violência doméstica justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, devido à gravidade acrescida da conduta.
A confissão espontânea como atenuante não se aplica quando o réu nega a prática da conduta criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.